Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JOSÉ DA ROCHA JUNIOR, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório em indenização por danos morais. ROBERTO alegou que possui dívidas de empréstimos contraídos anteriormente e que comprometem grande parcela de sua renda. Por sugestão de sua conhecida IVETH, com quem realiza transações há mais de sete anos, contratou um empréstimo consignado junto ao BANCO ORIGINAL para saldar as dívidas anteriores, concentrando-as em uma só e com custo reduzido. Ao receber o crédito contratado junto ao BANCO ORIGINAL, transferiu o numerário para IVETH, quem liquidaria os demais empréstimos. Porém, IVETH teria se apropriado do dinheiro e, somente após, percebeu que havia sido vítima de um golpe financeiro. Em sede de tutela provisória, requereu a determinação ao BANCO ORIGINAL para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os elementos então trazidos aos autos não seriam suficientes para reconhecer a existência do golpe financeiro, posto que contratou voluntariamente o novo empréstimo junto ao BANCO ORIGINAL e ele próprio teria reconhecido que mantém relação de confiança com IVETH há mais de sete anos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a narrativa dos fatos e que o fez concluir ter sido vítima de um golpe. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com tutela de urgência proposta por ROBERTO JOSE DA ROCHA JUNIOR em face de IVETH PRUDENCIO DA SILVA GUILHER-ME, IVETH PRUDENDCIO DA SILVA GUILHERME, BANCO ORIGINAL S/A, AGRO FUNDOS DE INVESTIMENTO AGRICOLA S/A e RUY RODRIGUES SANTOS FILHO. Alega, em apertada síntese, que: celebrou contrato verbal com a primeira ré, voltado para renegociação de dívidas; a transação contaria com a intermediação do banco réu “que aprovaria em tempo recorde o valor em dinheiro, para que o autor pudesse fazer a transação, com atuação jurídica do suposto escritório de advocacia Santos &amp; Moretti, conforme consta no contrato”; para aprovação do negócio, deveria o autor depositar à primeira requerida a quantia de R$ 33.441,10; como não possuía de imediato o valor, sob orientação da primeira requerida, o autor promoveu abertura da conta e contraiu novo empréstimo junto ao Banco original; após a transferência do valor, foi ao suposto escritório de advocacia juntamente com a primeira requerida para assinatura do contrato; dias depois, descobriu que não se tratava de escritório de advocacia, mas sim de empresa do ramo do agronegócio, também ré nestes autos; um mês após a celebração da avença, a requerida informou que seria necessária alteração contratual, com inclusão de outros consignados, ocasião em que o autor lhe entregou a sua via do contrato, esperando a devolução após as modificações, o que nunca ocorreu. O autor prossegue relatando os fatos e afirma ter sido vítima de golpe financeiro entabulado pelos réus. Afirma que não conseguiu reaver o valor do empréstimo junto ao Banco Original e que a dívida segue aumentando com os encargos da mora. Em tutela antecipada requer “a concessão da tutela de urgência para que o CPF do autor seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, até o deslinde da demanda”. No mérito pugna pela “rescisão do contrato e, em consequência, a extinção da dívida, ou que os requeridos sejam condenados à devolução dos valores pagos pelos Autores, no montante de R$26.031,10 (vinte e seis mil, trinta e um reais e dez centavos), devidamente corrigido e atualizado, nos termos dos arts. 166, inciso II; 169 e 182 do CC, diretamente para o banco original afim de que a dívida seja saudada” (sic), bem como “a parte requerida também seja condenada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. É o relato necessário. Decido. Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos, não vislumbro a probabilidade do direito do autor. É que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para, neste estágio processual, afirmar a existência de golpe financeiro – frise-se, inclusive, que não há conclusão na investigação policial instaurada a partir do B.O. no 156.632/2022. Além disso, da narrativa do autor, não se extrai, ao menos em análise perfunctória, que teria sido enganado ou coagido a contrair o empréstimo junto ao Banco Original, considerando que o próprio autor relata a sua relação de confiança com a primeira requerida há mais de 7 (sete) anos, bem como diz ter voluntariamente aberto a conta no banco requerido e realizado a operação de crédito – que, mesmo intermediada, contou com a sua autorização para prosseguimento do negócio. Portanto, não vislumbrada, a princípio, a situação de fraude narrada, tampouco a inexistência da dívida, não se faz presente a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento do pedido liminar. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que até o momento não haveria indícios de que o autor teria sido vítima de um golpe financeiro. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a narrativa dos fatos. Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão, quanto à inexistência de elementos que permitam concluir pela probabilidade do direito. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator